Tribunal: STF
Processo: RE 255982
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO: SEGUIMENTO NEGADO PELO
RELATOR: COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO.
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DA CVM. Lei nº 7.940/89:
CONSTITUCIONALIDADE.
         I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao
 Relator para arquivar
ou negar seguimento a pedido ou recurso - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8
.038/90, art. 38;
CPC, art. 557 - desde que, mediante recurso, possam as decisões ser
 submetidas ao
controle do Colegiado.
         II. - Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores
 Mobiliários - Taxa da
CVM. Lei 7.940/89: constitucionalidade. Precedentes do STF.
         III. - Agravo não provido.